Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Se presentes os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal que autorizam prisão preventiva decretada na sentença condenatória não há incompatibilidade com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

2. Dada as peculiaridades no caso, não se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar, ou sua manutenção, está devidamente justificada na gravidade concreta dos fatos narrados que evidenciam a efetiva periculosidade dos agentes, os quais teriam assaltado a vítima, ingressando em sua residência após arrombamento da porta, comportando-se agressivamente, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo, tendo sido, ainda, realizado um disparo no contexto do “assalto” e o ofendido agredido com coronhada e outros golpes.

3. Ordem denegada.